Tribunal: TJDFT
Processo: 0742333-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS NOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal ajuizada com base no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pleiteando a absolvição do requerente sob o argumento de supostas inconsistências e contradições nos depoimentos da vítima e das testemunhas, que teriam comprometido a condenação por estupro de vulnerável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se as alegadas inconsistências nos depoimentos da vítima e das testemunhas constituem contradição evidente às evidências dos autos, a ponto de justificar a absolvição em sede de revisão criminal; e, (ii) se é possível a reanálise de provas em revisão criminal, tendo em vista a finalidade restrita desse instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal, nos termos do art. 621, I, do CPP, é medida excepcional e visa corrigir situações de manifesta injustiça quando há contradição evidente com as provas dos autos, sem possibilidade de reexame subjetivo de provas ou mera revaloração dos elementos probatórios já apreciados na condenação.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao orientar que a revisão criminal não pode ser utilizada como substituto de apelação para rediscutir fatos e provas, sendo cabível apenas em casos de descobrimento de novas provas ou de erro material evidente, estreme de dúvida.
5. Caso a sentença condenatória e o acórdão recorrido estejam fundamentados em depoimentos considerados coerentes e harmônicos que, embora apresentem pequenas divergências naturais ao tempo transcorrido, corroborem os elementos principais da acusação, não há falar em decisão com contrariedade patente às evidências dos autos.
IV. DISPOSITIVO
6. Revisão criminal admitida e improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; CPP, art. 386, IV, V e VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29/3/2021; STJ, AgRg no AResp 2355394/DF, Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 21/06/2024; STJ, AgRg no REsp 1776053/BA, Min. Felix Fischer, DJe 07/12/2018.